Tribunal: TJSP
Processo: 1020756-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VALE-TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. PORTARIA SMT 189/18. Cobrança de tarifa diferenciada entre os beneficiários do vale-transporte e os usuários de bilhete comum. Pretensão à suspensão dos efeitos do art. 9o da Portaria SMT 189/19. Possibilidade. Na política tarifária do vale-transporte, o poder público deve observar as regras

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VALE-TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. PORTARIA SMT 189/18. Cobrança de tarifa diferenciada entre os beneficiários do vale-transporte e os usuários de bilhete comum. Pretensão à suspensão dos efeitos do art. 9o da Portaria SMT 189/19. Possibilidade. Na política tarifária do vale-transporte, o poder público deve observar as regras da Lei Federal no 7.418/1985, que determina que o seu valor deve corresponder à tarifa vigente (art. 5o), e assim também o Decreto Federal no 95.247/1987 que a regulamenta (art. 14). Normas de âmbito federal expressas em que obrigatório seja comercializado o Vale-Transporte ao preço da tarifa vigente. Violação aos princípios da isonomia e da legalidade. Tratamento diferenciado entre usuários, com quebra da igualdade de tratamento a usuários que se acham na mesma situação de fato e de direito. Portaria no 189/18 que extrapola os limites legais. Entendimento do Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Violação a direito líquido e certo.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.